Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO TRASEIRA DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais). O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva do recorrente, motivo pelo qual o condenou a reparação dos danos materiais causados.
3. O recorrente não nega a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito, entretanto impugna o valor da condenação. Alega que teria conhecimento de mecânica e por isso faria o reparo do veículo por aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), todavia o autor/recorrido haveria negado a proposta.
4. Requer o provimento do recurso para reforma a sentença de forma a reduzir o valor da condenação para R$2.000,00 (dois mil reais), permitindo o seu pagamento em 4 (quatro parcelas) de R$500,00 (quinhentos reais)
5. Contrarrazões apresentadas ID.55436712. Os recorridos impugnam o pedido de gratuidade de justiça. No mérito rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Impugnação à Gratuidade de Justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a quantificação do dano material, haja vista o recorrente ser, de forma incontroversa, o responsável pelo acidente automobilístico.
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
10. No caso em exame, observo que os recorridos comprovaram a perda patrimonial e o nexo de causalidade referente à recuperação dos danos causados ID. 55436078 – Pág. 1/3, não havendo desproporcionalidade entre as avarias e o valor pago pelo reparo do veículo (artigos. 5o e 6o da Lei no 9.099/95)
11. Outrossim, é lícita ao proprietário do automóvel a opção pela realização do conserto em oficina de sua confiança, sendo ônus da parte contrária a demonstração de que os reparos não têm nexo de causalidade com o acidente ou que os valores cobrados são maiores que o preço de mercado, o que não foi o caso dos autos. Acórdão 1793052, 07265039420238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Sendo assim, também não seria razoável determinar que o recorrente realizasse o conserto do carro dos recorridos, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.